Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-33.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN TAIS GRAMKOW - CPF: 912.929.301-44 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (RECORRENTE), R. V. MADUREIRA SILVA - ME - CNPJ: 07.370.068/0001-01 (RECORRIDO), MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - CPF: 028.061.869-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005006-33.2021.8.11.0040

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME

Recorridos:

SUELEN TAIS GRAMKOW / LARISSA INA GRAMKOW

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado por ambas as partes na audiência de conciliação configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
decisum
, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou expressamente pela instrução processual com a produção de prova oral (testemunhas) em Audiência de Conciliação. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito.

4.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo à Recorrente, sobretudo pois foi decretada a sua revelia, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5º, LIV e LV, da CF/88.

5.
Cerceamento de defesa configurado.

6.
Sentença anulada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que os Recorridos almejam receber a quantia de R$ 16.782,21 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) referente ao valor dos aluguéis supostamente inadimplidos pela Recorrente.

Realizada Audiência de Conciliação, a Recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal, com a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como aplicação do Enunciado nº 10 do FONAJE.

O juízo de origem, contudo, entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que decretou a revelia da Recorrente, e julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso inominado, suscitando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas, embora tenha expressamente formulado o requerimento de realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, o que sequer foi apreciado pelo juízo. Assim, busca a devolução dos autos à origem, a fim de que haja a regular instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 132067355, pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado ,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, portanto, tratando-se causa mista (questões de fato/direito) impõe-se o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Vislumbra-se dos autos que na audiência de conciliação a Recorrente requereu expressamente pela produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas e aplicação do Enunciado nº 10 do FONAJE.

Todavia, quando da prolação da sentença, o juízo de origem optou por decretar a revelia da Recorrente e julgar procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA: No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível Nº 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Destarte, tenho que o indeferimento da produção de provas orais e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo à Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por R. V. MADUREIRA SILVA – ME ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e anular a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem (Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso), a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023